Tribunal: TJMT
Processo: 0010612-23.2010.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010612-23.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VALTER BRENO LABS FISCHER - CPF: 009.085.981-22 (APELANTE), JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM - CPF: 559.269.321-49 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), VALTER FISCHER registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE VALTER FISCHER - CPF: 710.735.828-68 (APELADO), NEIDI LABS - CPF: 002.021.138-41 (APELADO), VIVIANE LABS FISCHER STANISZEWSKI - CPF: 009.008.611-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE LABS FISCHER (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER FISCHER registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE VALTER FISCHER - CPF: 710.735.828-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDI LABS - CPF: 002.021.138-41 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VALTER BRENO LABS FISCHER - CPF: 009.085.981-22 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO BANCO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação monitória fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/00177-6, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a dois corréus por ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedente o pedido em face de Valter Breno
Labs
Fischer, condenando-o ao pagamento do débito contratual, afastada apenas a comissão de permanência. O réu sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão autoral em razão da ausência de citação válida no prazo legal por desídia do banco autor. O Banco do Brasil S.A. requer a reforma da sentença para admitir a incidência da comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança deduzida pelo banco foi atingida pela prescrição em razão da ausência de citação válida tempestiva decorrente de desídia da parte autora; e (
ii
) estabelecer se é cabível a incidência da comissão de permanência no débito objeto da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição apenas quando a citação se efetiva dentro do prazo legal, nos termos do art. 219, §§ 1º e 2º, do CPC/73.

A ação monitória foi ajuizada antes do término do prazo prescricional quinquenal contado do vencimento da dívida, ocorrido em 15/10/2006.

Embora o banco tenha inicialmente adotado providências para localização e citação do réu, os autos evidenciam manifesta falta de diligência a partir de abril de 2015, com reiterado descumprimento de determinações judiciais e demora no recolhimento de diligências processuais.

A demora na efetivação da citação não decorreu exclusivamente do mecanismo judiciário, mas também da inércia da parte autora, que necessitou ser sucessivamente intimada, inclusive pessoalmente, para impulsionar o feito.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a ausência de citação tempestiva decorre de desídia da parte autora.

O comparecimento espontâneo do réu em 30/08/2016 ocorreu após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, consumado em 15/10/2011.

Ausente citação válida no prazo legal e caracterizada a inércia do autor na promoção dos atos necessários à formação da relação processual, não há interrupção retroativa da prescrição.

O reconhecimento da prescrição da pretensão autoral prejudica a análise do recurso do banco relativo à incidência da comissão de permanência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu provido. Recurso do banco prejudicado.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição pelo despacho inicial depende da efetivação da citação válida dentro do prazo legal.

A desídia da parte autora na adoção das providências necessárias à citação do réu impede a incidência da Súmula 106 do STJ.

O comparecimento espontâneo do réu após o decurso do prazo prescricional não produz efeito interruptivo retroativo da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas nos autos de

Ação Monitória
que, em relação aos réus
Valter Fischer
e
Neidi

Labs
Fischer
, foi extinta sem resolução do mérito, e, quanto ao réu
Valter Breno
Labs
Fischer
,
julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Isto posto, chamo o feito à ordem, para o fim de
declarar “
ex

officio
” a ilegitimidade passiva dos requeridos Valter Fischer e
Neidi

Labs

Ficher
e, consequentemente, revogo as decisões de Id. 76556758 - Pág. 5 e 172859292. Por conseguinte,
julgo extinto o processo, sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação a eles, determinando sua exclusão do feito. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência da triangulação processual.

(...)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar o requerido
Valter Breno
Labs

Ficher

ao pagamento do débito existente em favor da parte requerente, atinente Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária – n. 40/00177-6, devendo o valor da dívida ser atualizado em conformidade com os encargos previstos no contrato até o efetivo pagamento, afastando apenas a comissão de permanência, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte requerente decaiu de parte mínima, condeno o requerido Valter Breno
Labs

Ficher
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

O réu Valter Breno
Labs
Fischer
interpôs recurso de apelação, sustentando, em prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que não houve interrupção válida do prazo prescricional, em razão da ausência de citação tempestiva, ocasionada por desídia exclusivamente imputável à parte autora.

Subsidiariamente, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de suposto abandono da causa.

O Banco do Brasil S.A.
, por sua vez, também apelou, postulando a reforma da sentença para que seja admitida a incidência da comissão de permanência.

Contrarrazões no
s ids 361436924 e 361436925.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DO RÉU - VALTER

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda.
E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal
(§§1º e 2º do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura desta demanda).

Cabe examinar se houve desídia do Banco em promover os atos necessários para citar o
réu,
acarretando a prescrição da Ação
.

A
Ação de Cobrança
foi proposta em
26/10/2010
(
id 361436859 - Pág. 1
), visando
ao recebimento
de débito oriundo da Cédula de Crédito Rural n. 40/00177-6, com vencimento em 15/10/2006.

O despacho inicial foi proferido em 30/11/2010, e o mandado expedido em 10/02/2011, para cumprimento via postal, mediante carta com aviso de recebimento. A correspondência, contudo, retornou com a informação de endereço insuficiente (
i
d. 361436860, pág. 23).

Intimado, o Banco requereu que o ora apelante fosse citado no endereço situado na Rua das Amendoeiras, n. 313-C, Centro, Sinop/MT. Encaminhada nova carta, esta foi recebida por terceiro em 26/04/2011 (
i
d. 361436861, pág. 5). Na sequência, o Banco requereu a citação por edital, pedido que foi indeferido (Id. 361436861, pág. 9).

Em
02/08/2012
, o credor indicou novamente o mesmo endereço e requereu o cumprimento da diligência por oficial de justiça (id. 361436861, pág. 12). A tentativa, entretanto, não logrou êxito, pois foi informado ao meirinho que Valter estaria plantando em terras arrendadas no Estado do Pará, sem previsão de
retorno
(
id
361436861 - Pág. 24).

Diante disso, o Banco postulou a realização de pesquisas nos sistemas
Infojud
e
Bacenjud
, providência autorizada em 27/03/2013. Posteriormente, intimado a depositar a diligência em 14/11/2013
(361436862 - Pág. 12
)
,
o Banco requereu dilação de prazo em 27/11/2013
(id 361436862 - Pág. 13)

e a fez apenas em 10/01/2014.

O mandado foi cumprido em
28/04/2014
, novamente sem êxito
(id 361436862 - Pág. 23):

Após essa tentativa frustrada, o Banco requereu a citação por edital em
30/06/2014
. O magistrado, contudo, determinou o cumprimento da ordem anterior de pesquisa nos sistemas conveniados. Com o resultado da diligência, a parte autora foi intimada a indicar endereço para cumprimento da citação e a efetuar o pagamento da respectiva diligência.

O Banco requereu dilação de prazo em 09/04/2015 e, em 16/11/2015, foi intimado a dar andamento ao feito (id. 361436863, págs. 21/22). Somente em 30/11/2015 manifestou-se nos autos, requerendo que a tentativa de citação fosse realizada na Rua das Avencas, n. 1050, Setor Residencial Sul, Sinop/MT. Todavia, não efetuou o pagamento da diligência, razão pela qual precisou ser novamente intimado para tal providência em 22/01/2016 (id. 361436863, pág. 25). Em 11/02/2016, requereu novo prazo suplementar.

Mais uma vez, em 25/05/2016, foi intimado para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (id. 361436864, págs. 4/5), permanecendo, contudo, inerte. Em razão disso, foi intimado pessoalmente em 21/07/2016. Ainda assim, somente voltou a se manifestar nos autos em 01/02/2017.

Nesse interregno, o ora apelante Valter Breno
Labs
Fischer compareceu espontaneamente aos autos em 30/08/2016 e apresentou contestação (id. 361436864, pág. 15).

Após, a Ação de
Cobrança
prossegue na tentativa de citação dos demais réus.

Da análise da tramitação processual, verifica-se que, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo legal e a parte autora tenha, inicialmente, adotado algumas providências para viabilizar a citação, a partir de abril de 2015 passou a agir com manifesta falta de diligência, deixando de atender tempestivamente às determinações judiciais, sobretudo quanto ao recolhimento de diligências e ao impulso regular do feito.

Não se trata, portanto, de demora imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça. Ao contrário, os autos revelam a necessidade de sucessivas intimações da parte autora, inclusive pessoal, para que promovesse atos simples e indispensáveis ao prosseguimento do processo.

Desse modo, não se aplica ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

No presente caso, a dívida venceu em 15/10/2006, de modo que a pretensão de cobrança estava sujeita ao prazo prescricional quinquenal, cujo termo final ocorreria em 15/10/2011. Embora a ação tenha sido ajuizada antes do transcurso desse prazo, o comparecimento espontâneo do réu somente ocorreu em 30/08/2016
, quando já havia transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável.

Assim, ausente citação válida no prazo legal e evidenciada a desídia da parte autora na adoção das providências necessárias à
angularização
da relação processual, não há falar em interrupção retroativa da prescrição.

Consequentemente, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão deduzida pelo Banco autor.

Diante do acolhimento da prejudicial de mérito, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., que pretendia a inclusão da comissão de permanência.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
interposto por Valter Breno
Labs
Fischer para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Diante disso, inverto a sucumbência em favor do réu.

Por consequência,
julgo prejudicado o recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026